Tribunal: TJDFT
Processo: 0740568-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. PEDIDO DE REVISÃO DE SANÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA LEVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ocorrência disciplinar, quando devidamente investigada pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar, sem traço de qualquer irregularidade em relação ao regulamento, nem violações dos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, não está sujeita a revisão judicial.
2. Recurso conhecido e desprovido.